Tribunal: TJDFT
Processo: 0721490-28.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS PROVENIENTES DE REFORMA DO APARTAMENTO SUPERIOR. DANO MATERIAL. LAUDO PERICIAL. COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré DAMARIS ao pagamento de R$ 5.800,00, a título de danos materiais. Julgou improcedentes os pedidos em relação ao réu GABRIEL e o pedido da demanda reconvencional.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em averiguar se devida: i) majoração da quantia fixada em reparação pelos danos materiais causados no apartamento da apelante; ii) reparação por danos morais.
III. Razões de decidir
3. Não há falar em desrespeito ao princípio da dialeticidade, se a apelante indicou as razões de seu inconformismo, trazendo impugnação específica e pedido de reforma da decisão recorrida.
4. A responsabilidade do proprietário do imóvel decorre do direito de vizinhança e do mau uso da propriedade, ao passo que a responsabilidade do engenheiro decorre do ofício e da obrigação de acompanhar a execução da obra em sua integralidade, nos termos do art. 618 do Código Civil e art. 2o da Lei 6.496/77.
4.1. Considerando o detalhamento por perito judicial dos danos materiais, o cotejo dos orçamentos apresentados pela apelante e anexo 2 do laudo pericial de fato revela que os valores orçados pela apelante superam os reparos necessários à solução do problema causado pela reforma da unidade superior.
5. A simples lesão a bens patrimoniais, por si só, não gera automaticamente o direito à reparação por dano moral, pois se trata de situação que pode ocorrer na vida em sociedade sem implicar, necessariamente, ofensa à dignidade da pessoa humana. Para que haja indenização, é indispensável a demonstração de uma ofensa anormal à esfera da personalidade, o que não se verifica na espécie.
IV. Dispositivo
6. Apelação conhecida e não provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 618. Lei 6.496/77, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 272.809/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 22/09/2016; REsp 1.406.245/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 24/11/2020.
TJDFT, AGI 0713600-17.2019.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, j. 25/9/2019.